Tribunal: TJMT
Processo: 0019928-66.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019928-66.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA - CPF: 054.970.751-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA VIRGINIA DE ARRUDA BURLI - CPF: 773.614.071-53 (VÍTIMA), BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA - CPF: 054.970.751-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL TENTADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DAS PROVAS PELO TRIBUNAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – 2. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO

– RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise feita pelo Tribunal em sede de recurso em sentido estrito interposto anteriormente contra a decisão de pronúncia não se confunde com a apreciação feita em apelação proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.

2. Os jurados decidem
ex conscientia propria
.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. Não merece retoque a pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional. Dessa forma, se os antecedentes estão configurados por mais de duas condenações anteriores, está justificada a majoração da pena em patamar superior.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Brendon Kayke Vieira Dutra
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.º 0019928-66.2016.8.11.0042, Código: 12039212, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses
de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
em relação ao crime praticado contra a vítima
Júnior Rodrigues da Silva
; e, absolvido da imputação do crime de homicídio tentado em que figurou como vítima
Maria

Virgínia de Arruda Burli
(Id. 108924559).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 108924570) alega que
a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos
e, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados e consequentemente seja submetido a um novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
afirmando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi exacerbada ultrapassando os limites legais previstos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso no tocante aos argumentos voltados à demonstração de que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos, em razão de a matéria estar preclusa. Alternativamente, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pela d. Juíza da instância de piso, que condenou o increpado, nos termos da decisão soberana do Conselho de Sentença (Id. 108924573).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, é pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 114820493).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos e, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados. Subsidiariamente, pugna a redução da pena-base por acreditar que o aumento se mostrou desarrazoado. O Ministério Público, em sede de contrarrazões pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por acreditar que a matéria em discussão se encontra preclusa.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) no dia 17 de julho de 2016, por volta das 17h, na frente do 9º BEC, na rotatória da Avenida Fernando Correa com a Avenida Carmindo de Campos, nesta capital, o acusado desferiu disparo de arma de fogo nas vítimas Maria Virginia de Arruda Burli e Júnior Rodrigues da Silva, porém não as atingiu
(...).

A vítima Maria Virginia de Arruda Burli (policial civil) estava trafegando em seu veículo com seu marido que o conduzia na Avenida Fernando Corrêa da Costa e ao passarem sobre a ponte do Rio Coxipó, foram fechados por um indivíduo em uma motocicleta Honda Hornet de cor dourada, momento em que o marido da declarante buzinou para o motociclista. O casal parou no semáforo vermelho na altura do colégio Souza Bandeira, momento em que o motociclista encostou ao lado do veículo, encarou o marido da declarante e balançou a cabeça. O casal seguiu em frente e novamente pararam no semáforo vermelho em frente ao 9° BEC na rotatória da Avenida Fernando Correia com a Avenida Carmindo de Campos. Neste momento o motociclista atravessou a motocicleta em frente ao veículo das vítimas, desceu o apoio da motocicleta se equilibrou com os pés sobre o solo, sacou um revólver e efetuou um disparo. Porém não acertou nem o veículo nem as vítimas.”
(Id. 108924559).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal o juízo competente pronunciou o acusado submetendo-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, oportunidade em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, por violação ao disposto no artigo o 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal em relação ao crime praticado contra a vítima
Júnior Rodrigues da Silva
; e absolvido da imputação do crime de homicídio tentado com relação a vítima
Maria Virginia de Arruda Burli
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Penal.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento do recurso em razão da Preclusão
Pro Judicato
.

Preliminarmente, o Ministério Público suscita nas contrarrazões de recurso a ocorrência de preclusão
pro judicato
.

Sustenta que este Tribunal manteve a decisão de pronúncia, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, oportunidade em que se manifestou acerca da materialidade do delito e dos indícios de autoria, de modo que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não deve ser conhecida, uma vez que a matéria já foi apreciada anteriormente por esta egrégia Corte.

Sem razão, contudo.

De fato, a preclusão
pro judicato
é um fenômeno endo processual que impede que o Juiz reveja seus próprios atos oficiosamente. Em outras palavras, é vedado ao juízo decidir novamente questões já decididas por si, sendo inviável a rediscussão de matérias já apreciadas no mesmo grau de jurisdição, excepcionadas as questões de ordem pública e os erros de natureza material.

No entanto, denota-se que a análise por este Juízo
ad quem
da sentença de pronúncia limita-se à verificação da existência da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, para que o réu possa ser submetido a julgamento perante o júri popular, sem, contudo, se aprofundar no exame das provas produzidas, ao passo que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação e é vedado externar qualquer juízo de certeza.

Ademais, cabe apenas ao Conselho de Sentença decidir sobre a culpa ou inocência do réu, de forma que neste momento processual, após o julgamento pelo júri, este Juízo apreciará as provas de maneira mais aprofundada, como um todo, inclusive aquelas produzidas durante a sessão plenária, a fim de verificar se a decisão dos jurados guarda sintonia com os elementos de prova dos autos, caso contrário, o réu, então, será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, não há falar em reexame de matéria já apreciada, mesmo porque, caso acolhida a preliminar arguida pelo
parquet
, nos casos em que o Tribunal confirmasse a pronúncia, reconhecendo a existência da materialidade e de indícios de autoria, não seria possível a defesa interpor apelação contra a decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, o que é totalmente descabido.

Logo, preenchidos os pressupostos recursais
, conheço do recurso interposto pela defesa.

2.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende seja o réu levado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que o acusado não foi o autor da agressão.

Por mais que o apelante defenda que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, não só existem elementos demonstradores da materialidade e autoria do delito imputadas a ele, como também, acerca da incidência da qualificadora em questão.

A
materialidade
delitiva ficou comprovada consoante Boletim de Ocorrência (Id. n. 44115950), pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. n. 44113997), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. n. 44113999); além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Apesar de o réu ter negado a
autoria delitiva
, esta resta devidamente comprovada através da prova produzida em juízo.

O apelante, em juízo, delimitou-se a dizer que não praticou tais fatos afirmando que não havia saído de casa no dia dos fatos, muito menos que teria desferido os tiros narrados na inicial acusatória. Vejamos (Id. 108924554):

“Nesse dia não saiu de casa, passou a tarde inteira com sua avó. O interrogando tinha vindo do Paraná. Fazia aproximadamente um ano que não via ninguém da sua família. Sua família foi na sua casa, a vó do interrogando fez o almoço passaram a tarde. Saiu de casa por volta das 22 horas para comprar espetinho, saiu a pé. No espetinho esteve um policial que deu depoimento e persegue o interrogando desde quando era menor de idade. No espetinho tinha um monte de rapaz do outro lado da rua, e o interrogando estava sozinho esperando seu espetinho. O policial abordou os meninos do outro lado da rua. Na hora em que viu que era o interrogando o policial deu uns tapas em sua orelha. O interrogando não anda de moto por causa da cirurgia que fez, sendo certo que sua mão não estica. O interrogando não consegue andar de moto. A cirurgia é de 2014. O policial prendeu o interrogando por causa disso. O policial jogou o interrogando na viatura.
O interrogando não tem moto, nunca teve uma moto Hornet na vida.
Na Delegacia o policial falou que o interrogando estava sendo acusado de ter dado um tiro na policial civil. O interrogando ficou sem entender, pois tinha acabado de sair.
O interrogando ficou o dia inteiro em casa, estava com sua vó, esposa, tio e tia, que eram de Nobres
. Seus familiares foram depor. Seus familiares confirmaram que o interrogando ficou o dia inteiro em casa. A avó do interrogando que fez a comida do almoço. O interrogando passou a tarde inteira com a família, saiu só para comprar o espetinho por volta das 21 ou 22 horas. Não se recorda se foi reconhecido pelas vítimas, mas em nenhum momento tiraram o interrogando da cela da Delegacia. Nunca viu a vítima Maria. Não sabe nem como é a vítima Maria.”

De outro lado a vítima,
Maria Vírginia de Arruda Burli
, apontou o réu como autor do fato criminoso, descrevendo de maneira coesa a dinâmica dos fatos, tendo ratificado sua versão em juízo, a versão apresentada em sede policial (Id. 108924573):

“Ficou estarrecida porque era uma situação de trânsito, uma coisa corriqueira que sempre acontece de alguém fechar alguém. O esposo da declarante buzinou para o réu, logo em seguida o réu pareou a moto do lado dele na posição de motorista fez movimento com a cabeça. Depois o réu passou na frente e seguiu. O destino da declarante era entrar na Carmindo de Campos iriam para o bairro Campo Velho. Quando pararam no semáforo do 9º BEC o réu estava se posicionando na rotatória onde tem o ponto da PM. O réu desceu o pezinho da moto posicionou-se em cavalinho sacou a arma
fez um movimento com o braço mirou e atirou
.
A declarante na hora não entendeu o por que do movimento que o réu fez com o braço, depois soube que o réu sofreu um acidente e o braço dele tem uma deficiência que ele não consegue movimentar
.
O réu fez o disparo na direção da declarante e seu esposo
. Apesar de a declarante ser policial e ter 16 anos de profissão, nunca teve um problema semelhante. A declarante tem o costume de andar com o revólver no banco do carro na hora que o réu disparou a declarante imediatamente sacou a arma pela janela disparou, também não acertou e o réu imediatamente saiu em direção a Carmindo de Campos. Foram atrás do réu a declarante foi ligando para o 190 porque imaginou se o réu tivesse atingido alguém ali. A declarante ligou várias vezes no 190 e a ligação não completava. A declarante tinha o contato do seu chefe Daniel Lucas Paranhos ligou e comunicou-o do que tinha acontecido. O chefe da declarante fez uma gentileza conversou com o pessoal do CIOSP para a declarante ir lá tentar verificar alguma imagem pelas câmeras do CIOSP. Aquele CIOSP da rotatória do 9° BEC ele é giratório, então não pega as imagens que estão ocorrendo e, por coincidência, não pegou nenhuma imagem ali. Foi pegar uma imagem muito rápida na câmera do CIOSP na frente da loja flamboyan que fica no porto, que é o início da ponte. Ali teve uma imagem do réu passando e a declarante atrás não conseguiu puxar o zoom. O réu fez um disparo em direção ao veículo, e a declarante fez um disparo. Não conseguiu alcançar o réu. Perdeu o réu justamente na ponte entrando para Várzea Grande. A guarnição localizou o réu na madrugada.
Foi fazer o reconhecimento do réu,
inclusive estava usando a mesma roupa
,
bermuda amarela
e uma
camiseta branca
. A declarante não conhecia o réu do meio policial, nunca teve contato com ele. Ficaram com receio porque o esposo da declarante viu o réu colocando a mão na cintura. A declarante não percebeu o réu colocar a mão na cintura. O esposo da declarante é técnico em assistência ao celular, não tem nada a ver com a área. O esposo da declarante percebeu o réu colocando a mão na cintura. Só tiveram noção mesmo na hora em que o réu parou na rotatória. A arma que o réu estava não foi apreendida provavelmente ele dispensou. A arma era semelhante ao revólver mas era mais robusta.
Não teve dúvida de reconhecer o réu na delegacia
. O réu parou ao lado na posição do motorista, ele colou na porta. No primeiro momento que houve a fechada no trânsito o réu se posicionou à esquerda do veículo deixou que as vítimas o alcançassem e ele parou do lado das vítimas no primeiro semáforo na altura do colégio Souza Bandeira. Quando abriu o semáforo as vítimas continuaram no sentindo em que entrariam na Carmindo de Campos pararam no próximo semáforo, haviam outros carros na frente, pararam um pouco mais atrás. O réu, por estar de moto, fez a curva e parou exatamente onde é o “PO” da Polícia militar. Nesse momento o réu desceu o pezinho da moto se posicionou em cavalinho sacou a arma e fez o movimento com o braço. O réu estava de frente para as vítimas. A distância não tinha mais do que 30 metros. Não atingiu o carro. A declarante acredita que
por causa do movimento feito com o braço pelo réu o disparo foi para cima
. O réu não conseguiu manter uma linha com o disparo. Não falou nada, foi aleatório. Quando fez o disparo o réu já estava se aprumando e saindo.
O réu fechou o carro foi uma situação de trânsito
(...)”

Imperioso destacar que a vítima
Junior Rodrigues da Silva
também reconheceu o réu como sendo o autor do disparo, tendo ratificado em juízo, outrossim, seu depoimento prestado em sede inquisitorial (Id. 108924573):

“A narração é idêntica ao que aconteceu. Percebeu que o réu atirou para matar mesmo, para acertar as vítimas. O réu só não atirou na hora em que o declarante foi conversar com ele por que o sinal abriu. O vidro do carro estava aberto. O declarante disse para o réu: “você está doido?” O réu balançou a cabeça. O réu entrou na frente do declarante e parou, o declarante buzinou para ele. Foi na cabeceira da ponte naquele sinaleiro da paiol, o declarante e sua esposa seguiram o réu fez o retorno sentido a Fernando Corrêa e voltou atrás das vítimas. No sinaleiro seguinte o réu atravessou na frente das vítimas. O declarante olhou no retrovisor e avisou sua esposa. O declarante deixou o réu ir um pouco na frente. Nesse intervalo o réu parou a moto, abaixou o pezinho da moto, sacou a arma e atirou. A esposa do declarante revidou. O tiro não pegou nas vítimas e nem no réu. O réu mirou em direção das vítimas. A distância dava mais de 10 metros, não foi tão perto. O réu estava de capacete. A moto era de cor verde ou laranjada. Identificou o réu pelas tatuagens, pela moto também. Não lembra a roupa do réu. Não teve dúvidas quanto ao reconhecimento do réu. Afeição do réu ficou bem clara quando ele par. Deu para identificar muito bem que foi o réu. Quando chegou na Delegacia o réu estava de costas para parede, o declarante entrou e reconheceu. A esposa do declarante também reconheceu o réu. Não lembra a cor do capacete. Não anotaram a placa da moto.”

Tais afirmações foram ratificadas pela testemunha
Max Divino de Campos Silva
, policial militar, que narrou em juízo, que, na época dos fatos fazia parte da força tática, e tinha conhecimento que o apelante havia desferido tiro na direção da vítima. Asseverou, ainda, que
na data dos fatos deparou com o réu em uma moto
Hornet
dourada na Avenida Júlio Campos, e pelas características físicas, o abordou, e o conduziu a Delegacia
visto que o mesmo estaria com um mandado de prisão preventiva em aberto. Relatou, do mesmo modo que (Id. 108924573):

“O réu é bem conhecido no meio policial então não era difícil saber que era ele. O réu estava de jaqueta, roupa de frio. A abordagem foi tranquila. As vítimas reconheceram o réu, é muito fácil reconhecer ele. O réu é muito conhecido mesmo, não tem como a pessoa não conhecer”.

Depreende-se da análise do feito que o Conselho de Sentença, quando acolheu a tese do Ministério Público, quanto ao pedido de condenação, optou pela versão mais verossímil debatida em plenário, motivo pelo qual não há como se reconhecer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, no caso em apreço, não pode o Órgão
ad quem
substituir-se ao Conselho de Sentença para anular a decisão, ante a inexistência de prova manifestamente contraria aos autos, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular se mostre totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade de a decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)”.
(
in
Recurso no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Portanto, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal Popular.

Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredito for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido aos autos. Isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova.

E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, d e§3º, do Código de Processo Penal.

A título exemplificativo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. 4. Legítima a exasperação da pena-base pelos motivos e circunstâncias do crime, com base na presença de qualificadoras sobejantes, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado na origem, correspondente a 6 anos acima do mínimo legal pela existência de 3 vetoriais negativas, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP. 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1317251/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Não obstante o esforço da defesa, h
á nos autos, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

3.

Da fixação da pena-base no mínimo legal.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena aplicada, por considerar, em suma, que o julgador fixou a pena de forma exacerbada, sem a devida motivação.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que todas as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma satisfatória, motivo pelo qual o
decisium
não merece reparos.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base
foi exasperada em 02 (dois) anos em razão da negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes
. O magistrado fundamentou a elevação das penas-base nos seguintes termos (Id. 70876461):

“culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal;
O acusado possui péssimos antecedentes criminais
, em face de
quatro condenações definitivas: - ação penal código n. 389874
; crime: posse de drogas para uso próprio; pena: 06 meses de detenção; data do crime: 2015; data do trânsito em julgado: 31/08/2016; - ação penal código n. 390352; crime: homicídio qualificado e tentativa de latrocínio; pena: 25 anos e 04 meses de reclusão; data do crime: 2015; data do trânsito em julgado: 02/10/2019; - ação penal n. 1974-64.2015.811.0002; crime: homicídio tentado; pena: 06 anos de reclusão; data do crime: 2015; data do trânsito em julgado: 03/04/2017; - ação penal n. 0042031-50.2015.8.11.0014; crime: roubo majorado, em concurso formal (5x); pena: 06 anos e 08 meses de reclusão; data do crime: 2015; data do trânsito em julgado: 02/08/2017;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O réu praticou o crime por motivo fútil, em razão do esposo da vítima ter buzinado para ele no trânsito, a fim de alertá-lo sobre o tráfego irregular em via pública, hipótese que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio. Logo, embora desfavorável, não poderá ser considerado nesta oportunidade, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Buzinar para alertar o condutor de uma motocicleta que está trafegando de forma irregular na via pública é conduta legítima e corriqueira no trânsito, sendo esta a única conduta da vítima; As circunstâncias do crime não importam na majoração da pena-base, pois apesar do réu ter efetuado disparo de arma de fogo na via pública, tratava-se de um domingo à tarde e de acordo com a vítima Maria Virgínia, no momento havia apenas um veículo nas proximidades; No tocante as consequências do delito, são próprias do tipo penal, visto que a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo; Deste modo,
tendo em vista os péssimos antecedentes criminais do acusado
e a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de reclusão –
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
(...)”.

Não há óbice para que as condenações por fatos anteriores ao apurados nestes autos, mas com trânsito em julgado posterior, sejam utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes, por dizer respeito ao histórico do réu, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES.CONSIDERAÇÃO. OSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA.EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (...)”
(REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Em relação ao
quantum
de aumento referente maus antecedentes, repise-se que o acréscimo de 02 (dois) anos para a circunstância desfavorável no crime de homicídio, ou seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, apesar de ser superior ao entendimento jurisprudencial que considera como critério razoável e proporcional para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se mostra mais adequada ao caso concreto, mormente se considerarmos a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.

Assim, entendo que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base nesse patamar, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE QUATRO DAS OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO QUANTO À DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. A elevação da pena-base encontra-se justificada pela consideração negativa de quatro das oito circunstâncias judiciais, mostrando-se a reprimenda, tal qual fixada, proporcional às circunstâncias concretas do caso e ao ato criminoso cometido. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...)”
(HC 258.871/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).

Repise-se, que, o aumento utilizado pelo d. Juízo sentenciante para os antecedentes,
o Magistrado possui discricionariedade no momento de estabelecer o aumento da pena-base
, de modo que é adequado o maior incremento havendo várias condenações anteriores, pois um indivíduo que possui duas ou mais condenações configuradoras de antecedentes penais deve ser punido com pena maior do que aquele que possui apenas uma.

Portanto, apesar dos esforços da defesa em ver a pena-base reduzida, entendo que está escorreita motivo pelo qual mantenho-a assim como fixada em primeiro grau.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que os artigos de Lei relacionados com as teses debatidas nas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Brendon Kayke Vieira Dutra
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022